Tribunal: STF
Processo: RHC 271776
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Arthur Silveira Quaresma contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.071.524/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos a absolvição do recorrente em primeira instância (e-doc. 5). Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso ministerial, a fim de condenar o recorrente às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 420 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (e-doc. 6). Opostos embargos de declaração; estes foram rejeitados (e-doc. 22).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu liminarmente o writ (e-doc. 39). O agravo regimental interposto pela defesa não foi conhecido (e-doc. 51).
Neste recurso (e-doc. 56), alega-se a ausência de justa causa para autorização do ingresso legal da autoridade policial junto à residência invadida. Assevera, ainda, a presença de indícios da ocorrência de violação de domicílio por parte dos policiais, de modo a invalidar as provas carreadas nos autos, pois foram produzidas de modo ilegal. 
Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade apontada pela invasão de domicílio, a fim de absolver o recorrente.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. A interposição simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, veiculando a mesma alegação, viola o princípio da unirrecorribilidade e impede o conhecimento do mandamus. 
2. As razões deduzidas no agravo regimental limitam-se a reiterar a possibilidade de utilização do writ como instrumento de “collateral attack” e a sustentar a nulidade da prova por suposta invasão de domicílio e ausência de autoria delitiva. Todavia, tais argumentos não infirmam o fundamento central da decisão agravada, consistente na inadmissibilidade do habeas corpus diante da interposição concomitante do recurso próprio. 
3. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a incidência da Súmula 182/STJ, segundo a qual é inviável o agravo que não ataca, de forma concreta, os fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento do agravo regimental. 
4. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 51)

No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
Oportuno registrar que referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP, a qual foi "acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário".
Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, as informações prestadas pela Corte estadual possibilitaram a consulta aos autos, constatando-se que a defesa efetivamente interpôs o recurso cabível, qual seja, o recurso especial, no qual se aponta igualmente a nulidade da busca domiciliar.
Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do habeas corpus e do recurso apropriado, configura-se manifesta subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do mandamus. Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato judicial, sob pena de subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade". (AgRg no RHC n. 222.307/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025).
(...)
Destaque-se que a “violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. [...] verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes [...]”. (AgRg no HC n. 899.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)
No caso concreto, não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar atuação de ofício. A alegação de nulidade da busca domiciliar encontra-se igualmente veiculada no recurso especial interposto, circunstância que reforça a inadequação do habeas corpus manejado em paralelo.
Desse modo, contata-se que as razões deduzidas no agravo regimental limitam-se a reiterar a possibilidade de utilização do writ como instrumento de “collateral attack” e a sustentar a nulidade da prova por suposta invasão de domicílio e ausência de autoria delitiva. Todavia, tais argumentos não infirmam o fundamento central da decisão agravada, consistente na inadmissibilidade do habeas corpus diante da interposição concomitante do recurso próprio.
Assim, configura-se inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que assim dispõe: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.“ (e-doc. 51, p. 2-4, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, muito embora entenda que é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado de forma concomitante com recurso especial, quando haja manifesta ilegalidade, não verifico no caso concreto a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que viabilize a concessão da ordem.
Ademais, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)

Demais disso, as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas obtidas pela busca domiciliar e dela derivadas. Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente